Tribunal: TJES
Processo: 0002223-02.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento com Sub-rogação
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002223-02.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
APELADO: THOR LINCOLN NUNES GRUNEWALD e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - IRREGULARIDADE FORMAL -ASSINATURA DIGITALIZADA AUSÊNCIA DE VALIDADE JURÍDICA - PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante orientação pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de Justiça, a assinatura digitalizada, diferentemente da assinatura digital, não possui validade jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002223-02.2021.8.08.0030

APELANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

APELADO: THOR LINCOLN NUNES GRUNEWALD E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação sub-rogatória de ressarcimento” ajuizada por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., ora Apelante, em face de THOR LINCOLN NUNES GRUNEWALD E OUTRO, ora Apelado.

Pela sentença id 2017175, o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial por irregularidade na assinatura da petição inicial, além de vícios na procuração e substabelecimentos juntados aos autos, que não teriam sido sanados pela Apelante apesar de ter sido intimada para tanto.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 2017175, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença possibilitando o prosseguimento do processo.

Diante da ausência de triangularização da demanda, não houve intimação do Apelado para apresentação de contrarrazões, na forma do art. 239, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo a quo, embora intimada para regularizar a representação processual, acostando aos autos
procuração válida e devidamente assinada
, consoante despacho de fls. 194, a Apelante não atendeu a determinação judicial, cingindo-se a juntar aos autos, além de cópia simples do instrumento procuratório, novo substabelecimento com assinatura digitalizada (fls. 197), cuja validade não é reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, confira-se, exemplificativamente, o acórdão proferido no julgamento do agravo interno na apelação cível n. 0016609-36.2017.8.08.0011, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO IRREGULARIDADE FORMAL ASSINATURA DIGITALIZADA AUSÊNCIA DE VALIDADE JURÍDICA PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL POSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1.
A assinatura digitalizada diferentemente da assinatura digital não possui validade jurídica, à luz da orientação jurisprudencial firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes
. 2. Intimado, o Agravante juntou aos autos, intempestivamente, a petição de fls. 160/173,
contendo cópia de substabelecimento (fl. 161-verso) contendo assinatura incompatível com o Ato Normativo nº 188/2019, do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (certidão da Primeira Câmara Cível de fl. 189), eis que ausentes os requisitos indispensáveis para a validação da assinatura digital do signatário, como a chave criptográfica assimétrica pública e o endereço eletrônico disponível para conferência de sua autenticidade e integridade (artigo 2º, do Ato Normativo nº 188/2019, do TJES).
(...)”

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011170157322, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 12/04/2023)

Portanto, não carece de reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 18/07/2023

Sessão: 18/07/2023

Des. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.